Tribunal: TJDFT
Processo: 0714193-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714193-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIO DE CAMPOS ABREU AGRAVADO: IZABELLA LOURDES DOS REIS MOURAO, RENE CAVALCANTE DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cássio de Campos Abreu contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial de n.o 0715709-53.2023.8.07.0003 ajuizada pelo agravante em desfavor de IZABELLA LOURDES DOS REIS MOURÃO E OUTROS, indeferiu o pedido de suspensão da CNH dos devedores, fraude à execução e consulta ao sistema SNIPER. Verifica-se que no recurso há discussão acerca da adoção de medidas executivas atípicas. A decisão de ID 70951657 determinou que o agravante se manifestasse sobre a possibilidade de suspensão do processo, em virtude do Tema 1137 do STJ. O agravante concordou com a suspensão, conforme petição de ID 71471643. Decido. Com efeito, a questão da adoção de medidas executivas atípicas, amolda-se aquele afetado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1137, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujos representativos da controvérsia são os Recursos Especiais n° 1.955.539/SP e 1.955.574/SP. O Tema 1137 visa "definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Em consulta ao site do eg. STJ, vê-se que foi determinada a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versarem sobre a questão delimitada e que tramitarem no território nacional. Ante o exposto, suspendo a tramitação deste recurso, até o julgamento do Tema 1137 pelo c. STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora